Tribunal: TJDFT
Processo: 0721421-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721421-75.2024.8.07.0007 DESPACHO Ao apelante para comprovar, no prazo de cinco dias, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), apresentando cópia da declaração do IR, se houver, contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários atualizados, recibos de despesas extraordinárias e outros documentos que entenda necessários. Com a apresentação dos documentos pelo apelante, dê-se vista ao apelado. Após, conclusos. Brasília/DF 11 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR